Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017919-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES BRITO - CPF: 069.532.091-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), 54.206.903 GABRIEL RODRIGUES BRITO - CNPJ: 54.206.903/0001-52 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017919-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
GABRIEL RODRIGUES BRITO

AGRAVADO:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gabriel Rodrigues Brito contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de notificação válida, a quitação de parcela vencida antes do ajuizamento da ação, a invalidade da notificação encaminhada ao avalista, a existência de tratativas de negociação e a ocorrência de comportamento contraditório da instituição financeira. Requer a revogação da liminar e a restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora ocorreu validamente mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; (ii) estabelecer se o pagamento parcial das parcelas inadimplidas descaracteriza a mora; (iii) determinar se as tratativas de negociação e o recebimento parcial de valores configuram violação à boa-fé objetiva ou venire contra factum proprium; e (iv) verificar a legalidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 exige apenas a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor fiduciante.

A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número indicado” não invalida a constituição em mora, pois compete ao devedor manter atualizados os dados fornecidos contratualmente.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 1.132/STJ, reconhece a suficiência da remessa da notificação ao endereço contratual para constituição válida da mora.

O pagamento parcial de parcelas vencidas não descaracteriza o inadimplemento contratual, pois a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente no prazo legal, conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Tratativas de negociação e recebimento de pagamentos isolados não configuram novação nem afastam o direito do credor fiduciário de promover a retomada do bem.

Não há ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, uma vez que a liminar foi deferida em conformidade com os requisitos legais e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor fiduciante se constitui com a simples comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

A devolução da notificação por inconsistência no endereço não afasta a constituição em mora quando o endereço corresponde ao indicado no contrato.

A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida pendente no prazo legal, sendo insuficiente o pagamento parcial.

Tratativas de negociação e recebimento de parcelas isoladas não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão nem caracterizam renúncia ao direito de retomada do bem.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, AI n. 1027680-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, publ. DJE 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017919-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
GABRIEL RODRIGUES BRITO

AGRAVADO:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
GABRIEL RODRIGUES BRITO
em face de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão no 1000733-83.2026.8.11.0024
, deferiu liminar para apreensão do veículo FIAT Toro Freedom AT6, ano/modelo 2020/2020.

Em suas razões recursais, o agravante defende a nulidade da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação, nos termos da Súmula 72 do STJ, em razão da ausência de notificação válida.

Argumenta que a parcela vencida em fevereiro de 2026 foi quitada antes do ajuizamento da ação, restringindo eventual inadimplemento à parcela de março de 2026.

Alega que a notificação extrajudicial é inválida, pois foi encaminhada à pessoa física (avalista), e não à pessoa jurídica devedora principal e que não foi efetivamente entregue.

Assevera a ocorrência de violação à boa-fé objetiva, consubstanciada no comportamento contraditório da instituição financeira, uma vez que mantinha tratativas de negociação com o agravante enquanto promovia a medida judicial.

Relata a existência de acordo para pagamento das parcelas em atraso em 27/04/2026, anteriormente à apreensão do bem, o que teria gerado legítima expectativa de regularização.

Afirma que está presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciado na privação do veículo e risco de alienação em leilão.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a restituição do veículo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a revogação da liminar concedida na origem.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante no id. 363223883.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 364024350.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal, com vista a manter integralmente a decisão agravada proferida em primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora do devedor fiduciante constitui-se mediante simples comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento pessoal.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada reconheceu a regular constituição em mora diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço contratualmente indicado, circunstância que se mostra suficiente à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1.132/STJ.

Com efeito, a devolução da correspondência com a anotação “não existe o número indicado” não possui o condão de invalidar a constituição em mora, uma vez que compete ao devedor manter atualizados os dados fornecidos no instrumento contratual.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de descaracterização da mora em razão do pagamento parcial das parcelas inadimplidas.

Isso porque, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a purgação da mora somente se perfectibiliza mediante o pagamento integral da dívida pendente no prazo legal, não sendo suficientes pagamentos parciais, esporádicos ou isolados para afastar o inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária em garantia, diante da constituição regular da mora do devedor e da ausência de pagamento integral do débito no prazo legal.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida da mora e se a purgação parcial do débito impede o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3. A constituição da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige apenas a comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a confirmação de recebimento pessoal.

4. Comprovada a expedição regular da notificação com indicação das parcelas vencidas, caracteriza-se a mora apta à busca e apreensão.

5. A purgação da mora exige o pagamento integral do débito antes da execução da liminar, não sendo admitidos pagamentos parciais, nos termos do art. 3o, § 2o, do mesmo diploma legal.

6. Princípios como boa-fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium não afastam a aplicação da legislação específica sobre alienação fiduciária. O recebimento de parcelas isoladas não configura novação nem renúncia tácita ao direito de retomada do bem.

7. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que se encontra em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência dos tribunais superiores.

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento: “1. A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se constitui com a simples comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.” “2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida antes da execução da liminar de busca e apreensão, sendo insuficiente o adimplemento parcial.”

(N.U 1027680-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)
”

Assim, ainda que a parte agravante tenha realizado pagamento posterior de parcela vencida, remanesceu incontroverso o inadimplemento contratual, circunstância apta a autorizar o ajuizamento da ação fiduciária e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual observou estritamente os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/1969 e a orientação consolidada da jurisprudência superior.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026